Tribunal: TJDFT
Processo: 0749629-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749629-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: DELMO GONZAGA DA CONCEICAO SUSCITADO: JUÍZO DO 4o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, JUÍZO DA 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado por Delmo Gonzaga da Conceição em face do d. Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal e do d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, sob o fundamento de que ambos os Juízos teriam declinado da competência para processamento da Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro e Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão. Entretanto, o presente feito não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois não há conflito instaurado entre os d. Juízos Suscitados. O d. Juízo do 4o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, ao receber o feito, somente determinou que a parte Suscitante esclarecesse a presença, no polo passivo da demanda, de Departamentos de Trânsito de outros Estados da Federação. Após o cumprimento do despacho, é possível até que haja declaração de incompetência para processamento do feito em relação aos referidos órgãos, mas não há qualquer questionamento do d. Juízo em relação à competência para processar o feito em relação ao Detran/DF. Registre-se que suposta declaração de incompetência absoluta em relação aos órgãos de trânsito de outros Estados deve ser atacada, se o caso, pelo meio processual adequado, que não é o ora manejado. Assim, NÃO CONHEÇO do presente Conflito de Competência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator